Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720681-17.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA, com fundamento nos artigos 5o, inciso XXII, e 103, alíneas “a” e “b”, ambos da CF, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que embasado em dispositivos constitucionais inaplicáveis à espécie e, ainda, nominado incorretamente como agravo de instrumento. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea dos dispositivos legais ou constitucionais embasadores ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o agravo, estas duas últimas hipóteses aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16615160. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016